Tribunal: TJSP
Processo: 2009204-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA PELA AUTORA – SEGURADORA APONTA A OCORRÊNCIA DE FRAUDES EM PEDIDOS DE REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - AO CONDICIONAR O PEDIDO DE REEMBOLSO À PROVA DO DESEMBOLSO, O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU ATENDEU O PRINCIPAL PEDIDO DA REQUERENTE – OS DEMAIS PEDIDOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA PELA AUTORA – SEGURADORA APONTA A OCORRÊNCIA DE FRAUDES EM PEDIDOS DE REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - AO CONDICIONAR O PEDIDO DE REEMBOLSO À PROVA DO DESEMBOLSO, O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU ATENDEU O PRINCIPAL PEDIDO DA REQUERENTE – OS DEMAIS PEDIDOS CAUTELARES CONSTITUEM, NA VERDADE A ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUIR O FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO